Tribunal: TJMT
Processo: 0004282-69.2017.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004282-69.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.948.492-93 (APELADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), Elizangela Nascimento da Silva Oliveira (APELADO), VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 409.323.622-49 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MINISTERIAL
.
ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

MANTÉM A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO CRIME DO ART. 12,
CAPU
T
, DA LEI N.

10.826/2003
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou um dos réus pelo crime do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 e absolveu os demais da imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006). O recurso ministerial pleiteia a condenação dos apelados sob a alegação de comprovação da materialidade e autoria.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação dos apelados pelos crimes de tráfico de dro
gas e associação para o tráfico, bem como pelo
delito
de posse irregular de munições.

III. Razões de decidir:

1.
O acervo probatório constante nos autos demonstra-se suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria dos apelados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
O depoimento policial, embora relevante, não pode, isoladamente, embasar uma condenação penal quando desacompanhado de outros elementos de prova robustos e coerentes que demonstrem a responsabilidade criminal dos acusados.

3.
O princípio
in dubio pro reo
impõe a absolvição dos réus quando a dúvida sobre a autoria e participação persiste, em razão da insuficiência probatória.

4.
A ausência de indícios concretos de envolvimento estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico inviabiliza o reconhecimento do delito de associação criminosa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova cabal e inequívoca da autoria e materialidade do delito, não podendo ser baseada exclusivamente em depoimentos policiais, quando estes não são corroborados por outros elementos de prova robustos.
2
. Aplicável o princípio
in dubio pro reo
na hipótese em que não há certeza sobre a efetiva prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003;
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
-

AgRg
no
AREsp
n. 2.617.203/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 26/8/2024
,
STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021
; TJMT -
N.U 0021771-71.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024
,
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.
em
28/01/2025, Data de Publicação: 03/02/2025
;

TJMT -
N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT) que
julgou
parcialmente
procedente
a exordial acusatória
, condenando o apelado
Valdemir Dias de Oliveira com

o incurso nas penas do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003,

e absolvendo os
réus Victor da Silva Oliveira, Valdemir Dias de Oliveira e
Elizângela

Nascimento da Silva Oliveira, pelos delitos dos artigos 33
e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Id.
265838755
– p. 362-368).

Insurgindo-se contra a
r.

sentença o
Ministério Público recorre
u apresentando razões de apelação
pela

condenação dos apelados nos termos da denúncia. Sustenta a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, além da participação de
Elizângela
e Victor no delito de posse irregular de
munições praticado por Valdemir

(
Id.

265838758
)
.

Nas c
ontrarrazõe
s recursais, as defesas pugnam pela manutenção sentença
absolutória
(Id.
265838786
e
265838790
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
o
d. Procurador de Justiça
J
orge da
C
osta
L
ana
, é

pelo
des
pro
vimento
do recurso
interposto pelo
parquet
para que seja mantida a sentença absolutória
(Id.
269906258
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório, cuida-se d
e r
ecurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e
Lacerda
(MT)
,

que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelado Valdemir Dias de Oliveira com
o
incurso nas penas do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, e absolvendo os réus Victor da Silva Oliveira, Valdemir Dias de Oliveira e
Elizângela
Nascimento da Silva Oliveira, pelos delitos dos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei 11.3
43/2006

(Id.
265838755
– p. 362-368).

Extra
em
-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...).

I
°
FATO
.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de abril de 2017, por volta das o6h4omin, em residência particular localizada à Rua das Laranjeiras, s/n, ao lado do Lava Jato Dourado, no Município de Conquista

D'Oeste/MT,
VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA e ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA

OLIVEIRA
, com consciência e vontade, bem

como unidade de desígnios e cooperação de condutas, tinham em depósito ou

guardavam, para fins de traficância,
drogas consistentes em 43,27 g (quarenta e três gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do feito que nas circunstâncias de tempo

acima declinadas, uma equipe da Polícia Civil deslocou-se até a residência dos

denunciados, com o fito de efetuar o cumprimento de mandado de busca e apreensão

domiciliar expedido por esse juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Exsurge dos autos que ao chegar
no
local do fato, os

investigadores identificaram-se aos denunciados, realizaram a leitura do aludido

mandado de busca e apreensão domiciliar, sendo que em seguida procederam à revista

no interior do
susodito
imóvel.

Em seguida, verifica-se que a equipe policial logrou

êxito em encontrar no interior do aludido imóvel 38 (trinta e oito) porções de

substâncias entorpecentes, sendo uma porção grande e as outras 37 (trinta e sete)

estavam acondicionadas em vários papelotes, situadas dentro de um pote em cima do

armário na cozinha.

Em ato contínuo, os policiais também encontraram na

mesma
ocasião OI (uma) balança de precisão, cor branca.

Observa-se que o entorpecente apreendido totalizou o

peso aproximado de 43,27 g (quarenta e três gramas e vinte e sete centigramas) de

cocaína.

Uma vez realizado o laudo pericial de constatação (fls.

41/43), confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína,
substâncias de

uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com

a Portaria número 344/98, da
ANVlSA
.

2° FATO
.

Consta, ainda, que por um período prolongado de

tempo não precisado

mas
certamente anterior a 19 de abril de 2017, no Município de

Conquista D'Oeste/MT,
VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA e ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA

OLIVEIRA
, com consciência e

vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Conforme teor das investigações empreendidas, restou

amplamente
demonstrado que os denunciados
VICTOR DA SILVA OLIVEIRA,

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA e ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA

OLIVEIRA há tempos exerciam atividades relativas ao tráfico de drogas.

Restou apurado que os indiciados moravam na mesma

residência, sendo que as substâncias entorpecentes ficavam acondicionadas em locais de

fácil percepção (armários na cozinha), facilitando o acesso para venda.

Segundo todo o aparato probatório acostado ao

caderno policial, restou demonstrado de maneira clara e contundente que os indiciados

associaram-se de maneira estável e duradoura, para o fim de praticarem reiteradamente

ou não o delito de tráfico de drogas.

3°
FATO.

Consta, por fim, que no dia 19 de abril de 2017, por

volta das 06h40min, em residência particular localizada à Rua das Laranjeiras, s/n, ao

lado do Lava Jato Dourado, Conquista D'Oeste/MT,
VICTOR DA SILVA OLIVEIRA,

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA e ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA

OLIVEIRA
, com consciência e vontade
, possuíam munições consistentes em 04

(quatro) cartuchos de calibre 20, 01 (uma) munição de calibre 22, 13 (treze)

cápsulas deflagradas e 02 (duas) munições intactas de calibre 38, bem como

artefatos explosivos ou incendiários consistentes em
6
(seis) espoletas e 02 (dois)

potes com pólvora, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar
.

Abstrai-se dos autos que, no momento em que os

policiais realizaram as buscas na residência dos denunciados, foram localizadas as

munições e artefatos explosivos ou incendiários acima descritos, os quais se mostraram

eficientes à produção de disparos ou à queima, confor
me laudo pericial de fls. 41/61
(...).
(Id
.
265838754
– p.
07-12
)
(grifos meus)
.

Sobreveio a sentença
que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelado Valdemir Dias de Oliveira como incurso nas penas do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, e absolvendo os réus Victor da Silva Oliveira, Valdemir Dias de Oliveira e
Elizângela
Nascimento da Silva Oliveira, pelos delitos dos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006
,
contra a qual o Ministério Público recorreu pleiteando a condenação nos termos da denúncia.

Da absolvição dos réus pelo deli
to dos artigos 33 e 35 da Lei n.
11.343/06
e
artigo 12 da Lei 11.826/2003.

O Ministério Público requer a condenação do
s
apelado
s
pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, alegando que a materialidade e autoria delitiva estão comprovadas nos autos, o que, em seu entendimento, justificaria a condenação.

Sustenta a participação de
Elizângela
e Victor no delito de posse irregular de munições praticado por Valdemir.

Argumenta
,
ainda
,
o Ministério Público
, de forma sucinta, que a localização acessível das drogas dentro da residência indica que todos os moradores tinham ciência dos entorpecentes. Além disso, refuta a alegação de que as substâncias pertenceriam à testemunha
Ozeias
, sustentando que essa versão é inverossímil. Destaca, ainda, que as provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes
para fundamentar uma condenação

(Id. 265838758
)

Constata-se
,
nos autos
,
que o juízo de primeiro grau absolveu todos os acusados dos crimes previstos na Lei 11.343/06, por considerar que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas. Diante disso, aplicou o princípio
in dubio pro reo
, resultando também na absolvição pelo delito de associação para o tráfico.

Extrai-se da sentença
do juízo
a quo
:

(...).

Encerrada a instrução preliminar, verifico haver restado provada a materialidade dos delitos descritos nos artigos 33,

caput
, da Lei n° 11.343/06 e 12 da Lei Federal n° 10.826/2003, conforme se extrai: do auto de prisão em flagrante delito

(fl. 12); boletim de ocorrência nº 2019.316508 (fls. 82/87); termo de exibição e apreensão (fl. 88); termos de depoimentos

prestados na fase policial (fls. 13/14, 16/17, 18/19); termos de interrogatórios (fls. 20/22, 26/28, 32/33); laudos periciais nº

410.2.04.2017.005376-01 e 410.2.03.2017.005873-01 (fls. 53/54 e 57/73); relatório final policial (fls. 101/105) e prova oral

colhida em juízo mediante
contraditório e ampla defesa
.

Passo a analisar as autorias.

Ouvido em Juízo
, o
Investigador de Polícia Civil Agnaldo Marcio Rodrigues de Carvalho
narrou que:

‘‘(...) Nessas buscas eu encontrei os cartuchos, junto com a pólvora, espoletas, soquetes que faz o carregamento, no

armário da cozinha, e em uma lata em cima do armário as porções de droga, 37 porções pequenas fracionadas e mais

01 porção grande dentro desta lata que fica em cima do armário (...); Fomos até a área onde que estava o Policial Altair

junto com o dono da casa, eu perguntei para ele por que você não me disse que tinha isso aqui na casa, ele não teve a

curiosidade de saber o que era, ficou em silêncio, tive a mesma intenção que a Policial Neli, ele já sabia o que era,

porque momento algum ele teve a curiosidade de saber o que vocês encontraram, depois fui fazer uma revista em uma

despensa da casa que fica ao lado da área e encontrei capsulas de 38 deflagradas e duas sem deflagrar (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: O senhor se recorda de ter encontrado também uma balança de precisão? Na

cozinha encontrei uma balança de precisão (...); A gente percebe que era algo comum da rotina deles, se fosse droga

para consumo com certeza que não estaria ali, estaria dentro de um quarto, a droga estaria escondida, como era para

venda, estaria em um ponto de fácil acesso, eu percebi que todos da casa tinham conhecimento, pelo fato de ela estar

fracionada, essa droga estava fracionada com uma porção maior, dentro de um involucro, aquela embalagem quando se

pega e vai retirando
porções fica
aquele plástico, e elas todas estavam dentro daquele plástico, ou seja, já tinham feitas

várias porções e comercializado, estava só o restante ali...”

No mesmo sentido foram as declarações do
Investigador de Polícia Altair Gomes de Jesus
:

‘‘(...) O fato em questão se originou de uma prisão que foi feita de um rapaz com uma quantidade de pasta base de

cocaína e no seu depoimento na delegacia ele disse que tinha conseguido essa pasta base do seu Valdemir.

Diante dessa informação a gente fez alguns levantamentos lá na Cidade de Conquista D ́Oeste, cidade
vizinha, depois foi

representado pela busca e apreensão na casa e no dia do cumprimento que foi uma equipe de 04 pessoas, foi

encontrado tanto o entorpecente e umas munições de diversos calibres na casa (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: Você lembra em que local? O entorpecente na cozinha (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: Eram fracionados em trouxinhas para venda? Sim, tinha um pedaço um pouco maior,

e as outras “
paraquedinhas
” como são chamadas, em uma quantidade bem grande. Chama atenção no fato é que estava

em lugar muito aberto que todo mundo tem acesso, na cozinha perto da frente da casa, na entrada principal (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: Essa droga que foi encontrada no armário da cozinha estava bem próximo já ao

portão principal para facilitar que a pessoa fosse lá comprar? Sim, ficava, porque entra o portão principal e o porta da

cozinha era só uma área (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: O senhor se recorda de ter encontrado uma balança de precisão?

Sim, no caso foi o Agnaldo, ele encontrou também a balança, não recordo o objeto, não sei precisar o local, eu estava do

lado de fora fazendo a guarda do Victor e do Valdemir; Pergunta da Promotora de Justiça: Por esses objetos, pela forma

que a droga foi encontrada, a balança, o fato de ele não ter esboçado nenhuma reação, tudo isso leva a crer que ali seria

uma boca de fumo, até pelas informações da pessoa que foi presa, disse que tinha comprado dele? Sim, exato. Além

disso, o que corrobora com essa prisão, é que quando nós fomos à cidade fazer o levantamento, até mesmo colegas da

Polícia Militar, na cidade não tem Polícia Civil, só a Polícia Militar, nós conversamos com eles, tinha realmente

movimento de pessoas na casa. Eles (réus) no próprio depoimento falaram isso, que tinha, segundo eles procuravam

uma terceira pessoa que não estava na casa no dia da busca, até eles confirmaram esse movimento de pessoas que

sempre iam, chegavam e saiam; Pergunta da Promotora de Justiça: Quem seria essa terceira pessoa? Falaram que seria

uma pessoa conhecida como
Ozéias
; Pergunta da Promotora de Justiça: Esse
Ozéias
é o que? Qual a relação com eles?

Pelo o que me recordo, ele seria uma pessoa que conheciam desde quando vieram de Rondônia, era conhecido da

família; Pergunta da Promotora de Justiça: Mas a casa
era
deles? Era deles, esse
Ozéias
perguntei lá, você perguntava

pelo nome na cidade, ninguém falava em
Ozéias
.
Com quem eu conversei, perguntava: Você conhece
Ozéias
que

morava nessa casa, elas diziam não conheço
Ozéias
, quem mora ali é o “Boi”, apelido do seu Valdemir, ninguém falava

de
Ozéias
, eu não ouvi ninguém falar para mim de
Ozéias
, exceto eles...”

Pergunta do Magistrado: Altair então vocês prenderam uma pessoa com entorpecente ela falou que recebeu esses

entorpecentes do Valdemir? Valdemir (...);
Pergunta do Magistrado: No flagrante, sem o Valdemir saber o que tinha no

pote, ele já disse que a droga não era dele? Não usamos o termo droga, porque tínhamos conversado com ele, sobre o

mandado sobre, as buscas, o que estávamos procurando, ai eu tinha perguntado para ele se tinha, ele negou, então eu

falei qualquer coisa de irregular que a gente encontrar então, a gente vai consignar no papel que em nenhum momento

vocês colaboraram com a busca, quando o menino trouxe perguntou para ele, isso é seu, ele de pronto disse

rapidamente não (...); Pergunta do Magistrado: Dentro da casa foram encontradas armas e munições? Munições (...);

Pergunta do Magistrado: Onde que estavam essas munições? Tinha algumas capsulas deflagradas que estavam em um

lugar externo da casa, os calibres 38, uma munição de 22 estava dentro do quarto (...); Pergunta do Magistrado: Foi

encontrado arma? Não (...); Pergunta do Magistrado: Tinha alguma munição de porte restrito encontrada ou só de 22?

Tinha de 22, dois cartuchos de 38, de uso restrito não tinha, os cartuchos 20, ele disse que tinha uma espingarda há um

tempo, mas que vendeu (...); Pergunta do Magistrado: Em relação as capsulas deflagradas de uso restrito, ele falou se

era dele? Não, disse que recebeu de uma terceira pessoa (...); Pergunta do Magistrado: Não tinha capsula deflagrada de

uso restrito? Não (...);
Pergunta do Magistrado: Você tinha informação que a droga era desse tal de
Ozéias
? Infelizmente

não (...); Na cidade não conseguimos encontrar essa pessoa e no dia dos fatos eles deram endereços vagos (...);

Pergunta do Magistrado: Essa
pessoa
que foi presa com droga falou que comprou a droga no endereço que foi

determinada a busca, onde vocês localizaram o entorpecente, teria comprado a droga não do
Ozéias
, mas do Valdemir?

Valdemir.
..”

Os
investigadores de polícia
Helio
Garcia Silva Júnior, José Carlos da Silva e a escrivã de polícia Neli Auxiliadora

Sonaque

Rodrgues
, em juízo, ratificaram as declarações de seus colegas de profissão, confirmando a apreensão do

entorpecente e das munições na residência dos réus.

Em seguida, foram ouvidas as
testemunhas de defesa, José Alves de Oliveira, José Carlos Pereira da Silva e Antônio

Carlos Gomes, as quais afirmaram não ter conhecimento sobre as práticas criminosas imputadas aos réus
, vejamos:

“(...) Pergunta do Advogado de Defesa:
O senhor já ouviu falar que o Valdemir é traficante? Nunca ouvi falar
(...);
Acho

que ele trabalhava para o mato, serviços gerais para o mato
(...); Pergunta do Magistrado: E a Dona
Elizângela
?

Essa eu

conheço, trabalha em um mercado lá.
..”.

Declarações prestadas pela
testemunha José Alves de Oliveira.

“(...) Eu conheci eles em 2014 (...); Pergunta do Advogado de Defesa: Eles fazem o que?
O Valdemir é construtor e o

Victor era ajudante dele
(...); Pergunta do Advogado de Defesa: E a dona
Elizângela
?
Tem algum tempo já,
mais de ano

que ela é funcionária do supermercado absoluto em Conquista D ́Oeste
(...); Pergunta do Advogado de Defesa: O

Valdemir e Victor que já fizeram serviço para o senhor? Sim, em 2014 eu os contratei para fazer uma cozinha e uma área

na minha casa e alguns metros de calçada (...); Pergunta do Advogado de Defesa:
O senhor ouviu falar que eles são

traficantes? Não senhor
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
O senhor ouviu falar que na casa deles mora
um tal
de

Ozéias
lá de Rondônia? Não senhor
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
Não conhece o
Ozéias
? Não

conheço...”.

Declarações prestada
pela
testemunha Antônio Carlos Gomes
.

“(...) Pergunta do Advogado de Defesa
O senhor falou que trabalhou com Valdemir? Sim
(...); Pergunta do Advogado de

Defesa:
Quanto tempo? Uns dois anos e meio
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
Também o Victor? Sim
(...);

Pergunta do Advogado de Defesa:
Quem mais? O menino
Ozéias
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
Vindo da onde

o
Ozéias
? Rondônia
(...); Pergunta do Advogado de Defesa: Trabalhava junto?
Trabalhava junto com ele, mexia em uma

cerca lá, fizemos um curral uma vez junto
(...); Pergunta do Advogado de Defesa: Ficavam no mato?
As
vezes tinha casa

para ficar (...); Pergunta do Advogado de Defesa: Almoçavam lá? Levava marmita (...); Pergunta do Advogado de Defesa:

O
Ozéias
usava droga, era traficante, vendia droga para vocês, para alguém? Não posso falar isso para o senhor eu

nunca ouvi
(...); O
Ozéias
é um cara meio diferente, o apelido dela era feio, a gente tirava onda dele, seu apelido era feio,

ele é um cara reservado (...); Pergunta do Advogado de Defesa:
O senhor já ouviu ele usando droga? Ele era traficante?

Isso nunca vi
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
O
Ozéias
ficava na casa do Valdemir? Ficou um tempo na casa do

Valdemir, quando eu passava de manhã para irmos trabalhar ele estava lá (...); teve um tempo que ele morava lá
(...);

Pergunta do Advogado de Defesa: Onde ele ficava na casa do Valdemir?
Tinha um quartinho, sempre ele ficava lá
(...);

Pergunta do Advogado de Defesa: Onde era esse quartilho? Tinha um quartinho separado da casa onde ele ficava (...);

Pergunta do Advogado de Defesa:
Próximo ao portão? Próximo ao portão
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:

Próximo a cozinha? Próximo, dava acesso a cozinha, ao quarto deles e a rua que tinha um portão que separava
...”.

Depoimento prestado pela
testemunha José Reinaldo
Bungenstab
.

Ouvido em juízo,
Ozéias
Lourenço de Oliveira

declarou ser dele o entorpecente encontrado na residência dos réus, afirmando ter comprado a substância ilícita para seu consumo pessoal e de sua esposa
:

“(...) Pergunta do Magistrado:
O senhor sabe me dizer se o Victor, Valdemir e
Elizângela
são traficantes? Nunca vi eles mexer com isso
(...); Pergunta do Magistrado: Quando o senhor estava lá, chegava
em
que horário? Saia cedo e voltava

à noite (...); Pergunta do Magistrado:
Conforme foi levantado aqui, foi encontrado droga lá, um pouco de droga e umas munições, o seu Valdemir tinha falado que essa droga era do senhor, é verdade isso? A droga sim, as munições não
(...);

Pergunta do Magistrado:
O senhor é traficante? Não, sou usuário, eu e minha esposa
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor usa o que? Maconha, craque e cocaína
(...);
Pergunta do Magistrado: O senhor deixou drogas lá na casa dele? Deixei um pote em cima da prateleira, não deu para mim pegar, tive que sair para Rondônia, a minha mulher estava doente
(...); Pergunta do Magistrado: Que doença que ela teve? Ela estava gravida (...); Pergunta do Magistrado: Ela teve

o neném já? Não (...); Pergunta do Magistrado: Geralmente o usuário sempre quer ter droga, consumir a droga, se a

droga era do senhor, por que o senhor não levou a droga? No caso, fui sair cedo, quando fui sair a esposa dele estava

fazendo café e não deu jeito de eu pegar (...); Pergunta do Magistrado:
Eles sabiam que o senhor tinha a droga? Não

(...); Pergunta do Magistrado: Pela lógica o senhor ficava sozinho no quartinho, eles não tinham costume de vistoriar suas

coisas no quarto? Que eu vi não (...); Pergunta do Magistrado: Se o senhor fosse esconder alguma coisa lá, pela lógica

iria esconder junto com suas coisas no quartinho, colocar isso na cozinha, um lugar da casa que todo mundo tem

acesso? Era uma caixa de
panetone
(...);
Pergunta do Magistrado:

O senhor tem certeza que a droga era sua? Era do

meu uso, meu e da minha esposa
(...); Pergunta do Magistrado: A sua esposa estava lá também? Ela estava no hospital

e eu ia trazer ela para cá (...); Pergunta do Magistrado:
O senhor chegou a vender droga quando estava na casa do seu

Valdemir? Não
(...);
já usei com outras pessoas ali
(...); Pergunta do Magistrado:
Dentro da casa? Dentro não, eu saia em

outros lugares na rua, chegou gente, conhece algum um amigo
(...); Pergunta do Magistrado:
A droga que estava dentro

do
panetone
era do senhor? Do meu uso
(...); Pergunta do Magistrado:
As capsulas de bala que estavam lá não era do senhor? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor tem conhecimento se eles têm arma de fogo? Acho que tinha, mas já tinha vendido
(...); Pergunta do Magistrado:
E as balas
encontradas? Não sei te falar
(...); Pergunta da Promotora de

Justiça: Queria que o senhor explicasse, sua esposa morava onde? Em Alta Floresta (...); Pergunta da Promotora de

Justiça: Se sua esposa morava em Alta Floresta como essa droga era de vocês dois? Eu fui para buscar ela em abril (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: Você comprou essa droga quando? Eu comprei foi uns quinze dias antes (...);

Pergunta da Promotora de Justiça: Já tinha consumido?
consumi
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Por que estava separado em trouxinha? Separado para controlar a porção;
(...); Pergunta da Promotora de Justiça: Mas não era só você

que estava lá? Mas eu já tinha ido para ela vir (...); Eu já ia para lá para voltar (...); Pergunta da Promotora de Justiça:
O senhor deixou preparado para o futuro? Para quando eu voltar,
ir
usando pouco a pouco (...); eu pegava e levava para o

serviço, ai eu levava só as porções
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Por que o senhor escondeu a droga no seu quarto, já que morava sozinho nesse quarto? Porque era mais fácil
(...); Pergunta da Promotora de Justiça: Por que

estava separada?
Eu separei para meu uso, eu não uso balança, a balança é de eles
mexer
com café de Rondônia
(...);

Pergunta da Promotora de Justiça: Quando que eles mexiam com café? Acho que uns quatro anos atrás (...); Pergunta

da Promotora de Justiça:
Como que era essa balança de café? Acho que era de pesar quilo pala cima
(...); Pergunta da

Promotora de Justiça: Quantos que custou essa droga? A faixa de uns seiscentos reais (...); Pergunta da Promotora de

Justiça: O senhor ganhava quanto? Setenta reais por dia (...); Pergunta da Promotora de Justiça: Gastou seiscentos reais

com a droga? Eu tinha trabalhado bastante, trabalhado e juntado o dinheiro (...); Pergunta do Advogado de Defesa:
O senhor já mostrou essa droga para o Valdemir? Não, nunca
(...); Pergunta do Advogado de Defesa: O senhor levava

essa droga para o serviço? Às vezes levava (...); Pergunta do Advogado de Defesa: Quantas gramas o senhor comprou

com esses seiscentos reais? “Umas cinquenta gramas...”.

Interrogado em juízo, o
acusado

VICTOR DA SILVA OLIVEIRA

negou ter praticado os crimes de tráfico de drogas e

associação para o tráfico
, afirmando que
não tinha conhecimento do entorpecente encontrado em sua residência
.

Igualmente, quando questionado sobre as munições
, VICTOR narrou
serem de “Jefinho”, que as teria deixado em sua

residência
:

“(...) Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
trabalhava com seu pai? Há muito tempo
(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias

às vezes ficava na casa de vocês? Ele estava morando lá em casa, morou bastante tempo, uns cinco meses, vinha

voltava
(...); Pergunta do Magistrado:
Na época dos fatos ele estava
morando? Ele tinha saído para Rondônia
(...);

Pergunta do Magistrado:
O senhor usa drogas? Não tenho nenhum vicio
(...); Pergunta do Magistrado:
Seu pai, sua mãe

ou o senhor tem envolvimento com o tráfico de drogas? Não, isso daí eu nunca fiz
(...); Pergunta do Magistrado: O

Policial Altair disse aqui que recebeu a informação que um usuário tinha recebido droga lá na casa de vocês? Não, nunca

vi meu pai conversar com ninguém sobre isso (...); Pergunta do Magistrado:
Vocês não tinham nenhum envolvimento

com o tráfico? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
De quem era as capsulas de arma? Era do seu pai? A munição era de

uma 20 que meu pai tinha
(...); Pergunta do Magistrado: A sua mãe sabia que seu pai tinha arma lá? Não, disso daí ela

não sabia (...);
Pergunta do Magistrado: Onde que ficavam guardadas essas munições? Eu
lembro das
que foi achada no

quartinho
(...);
Pergunta do Magistrado: Esse quartinho era onde o
Ozéias
dormia? Era
(...); Pergunta do Magistrado:

Essas deflagradas? Era do Jefinho, uma amigo meu que pediu para mim guardar, falou tem com o deixar aqui
(...);

Pergunta do Magistrado:
Essas capsulas deflagradas era de um tal de Jefinho que deixou com o senhor? Sim, o menino

ia pegar
(...); Pergunta do Magistrado:
As capsulas intactas era do seu pai? Só os cartuchos de 20
(...); Pergunta do

Magistrado: Tinha alguma capsula de 38?
Tinha essas de 38 que eu falei que era do menino
(...); Pergunta do

Magistrado: O senhor sabe me dizer se algumas dessas capsulas era de uso restrito? Não, tudo de 38 (...); Pergunta do

Magistrado: A que tinha sem uso era da espingardada vocês? Sim, dois cartuchos da espingarda 20 (...); Pergunta do

Magistrado:
Vocês não tem nenhum
envolvimento
para o tráfico? Associação para o tráfico? Não
(...); Pergunta do

Magistrado:
Essa droga era do
Ozéias
?
Era,
ele falou que era dele, eu nunca vi, no serviço ele saia voltava com o olho

vermelho
(...); Pergunta do Magistrado: E essa lata de
panetone
? Essa lata minha mãe ganhou, todo ano ela ganha (...);

Pergunta do Magistrado: Ficava onde essa lata? Em cima do armário da cozinha (...); Pergunta da Promotora de Justiça:

Quais cartuchos que era do Jefinho? Os cartuchos deflagrados que era
do 38
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Em

relação a droga? Você tinha conhecimento que essa droga estava lá? Não
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Seus

pais tinha conhecimento? Não
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Seu pai tinha conhecimento que o
Ozéias
usava

droga? Não sei afirmar
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
No armário ficava só essa lata? Tinha outras latas de um

jogo da minha mãe
(...); Pergunta do Advogado de Defesa? Foi a sua mãe que ligou para você?
Foi minha mãe...”
.

Em juízo,
o acusado

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA

confessou manter sob sua posse munições de arma de fogo, sendo 02 (duas) de calibre 20 e
01 (uma) 22
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o réu negou as autorias
:

“(...) Pergunta do Magistrado: O
Policial Altair disse que prendeu uma pessoa, essa pessoa teria dito que recebeu droga da mão do senhor lá na sua casa, isso é verdade? Não é verdade
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor traficava? Não

(...); Pergunta do Magistrado:
Seu filho e sua esposa traficavam? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
Vocês eram associados para o tráfico de drogas? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
morava na casa do senhor durante algum tempo? Ele morou desde Rondônia ele trabalhava comigo, desde pequeno conheço ele lá de Rondônia, quando ele nasceu
(...); Pergunta do Magistrado:
Ele ficava onde? No quartinho do lado lá? No quarto do lado
(...); Ele tinha ido

para lá porque a mulher dele estava ligando muito para ele, dei cem reais para ele ir, depois meu filho ia buscar ele (...);

Pergunta do Magistrado: Ele iria voltar para trazer a mulher?
Ele iria voltar, eu já até tinha alugado uma casa de taboa baratinha, eu tinha o conhecimento que a mulher dele usava droga desde lá de Rondônia
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor alugou essa casa antes de ele ir para Rondônia? Antes de ele ir, mas ele não chegou a ficar nela
(...); Pergunta

do Magistrado:
Ele não chegou a levas as tralhas dele para casa? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
Essa droga era dele? Desde o inicio eu falei para o policial quando ele me mostrou a droga, eu falei, só tenho a suspeita de uma pessoa, meu peão
(...); Pergunta do Magistrado:
Essa droga era de quem? Eu acredito que era do
Ozéias
(...);
Eu nunca vi
ele
usando, as vezes estávamos no trabalho ele se afastava uns quarenta minutos
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor não sabia que ele usava droga? Não sabia
(...); Pergunta do Magistrado:
O policial falou que na cozinha, no recipiente que estava a droga estava cheirando? Nós não percebemos
(...); Pergunta do Magistrado: Tinha alguma coisa a mais em

cima do armário a mais que a lata do
panetone
? Só ela, essa lata não era utilizada para nada (...); Pergunta do

Magistrado:
As munições que foram encontradas lá eram do senhor? Então, os
da 20
era meu
(...); Pergunta do

Magistrado: A munição de 22, tinha munição deflagrada ou não? A de 22 estava intacta, tem um lavador do lado da

minha casa, tinha uns meninos lavando o carro, tinha um menino de 8 a 9 anos chutando ela, eu peguei, levei e guardei

(...); Pergunta do Magistrado: O senhor guardou onde? Dentro de um armário de pia (...); Pergunta do Magistrado:
Essas capsulas
deflagradas era
do senhor? Não era nossa
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor confessa que essa capsula não deflagrada era do senhor? Os
da 20
era minha, até na verdade os policiais não tinha achado elas, eu que mostrei

(...); Pergunta do Magistrado:
Tinha alguma munição de uso restrito? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
A balança que encontram em sua casa? A balança
é
assim, nós que morávamos no sitio
(...); Pergunta do Magistrado:
Essa balança era de precisão?
Era de pesar coisas até cinco quilos, era uma balança de verdura, entregávamos café dentro de Alta Floresta, era tudo artesanal, trabalhávamos até 10 horas da noite
...”

Elizângela
Nascimento da Silva Oliveira negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em seu interrogatório judicial:

“(...) Pergunta do Magistrado:
De quem que eram essas munições? Deve ser do meu esposo
(...); Pergunta do

Magistrado:
Ele tinha arma, ou só as munições? Só as munições
(...); Pergunta do Magistrado:
Ele que guardava? Ele que guardava
(...); Pergunta do Magistrado: Onde estava? Estava em um armário, dentro da cozinha (...); Pergunta do

Magistrado:
Essa munição era do seu marido Valdemir? Sim
(...); Pergunta do Magistrado:
A senhora se associou junto com o Victor, seu marido e
Ozéias
para o tráfico de drogas? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
ficou um tempo lá na casa de vocês? Ficou
(...); Pergunta do Magistrado: De que data ele ficou? Até abril, ele ficava trabalhando um

tempo, ia embora e voltava (...); Pergunta do Magistrado: Ele saiu por quê? A esposa dele estava passando mal (...);

Pergunta do Magistrado: Ele ia voltar e ficar onde? Ele ia alugar uma quitinete par
a
ficar com a esposa dele (...); Pergunta

do Magistrado:
Quem autorizou ele morar na casa, a senhora ou seu marido? Meu esposo que chamou ele para trabalhar junto
(...); Pergunta do Magistrado:
A senhora tem o costume de entrar no quarto onde? Não
(...); Pergunta do

Magistrado: Vocês guardam mantimentos na cozinha? Coloco na pia (...); Coloco sempre as minhas compras no balcão

que fica embaixo do armário (...); Pergunta do Magistrado: Quem fazia faxina para senhora? Era minha filha quando

vinha de Vilhena (...); Pergunta do Magistrado: Quantas vezes ela vinha? Ela
demorava para
vir, de quatro meses (...);

Pergunta do Magistrado: Então sua casa ficava quatro meses sem faxina? Não sou de arrumar (...); Pergunta do

Magistrado:
A senhora viu a caixa de
panetone
? Sempre fica em cima do armário
(...);
ganhei essa lata da minha filha no fim do ano, joguei lá em cima do armário
(...); Pergunta do Magistrado: A senhora que colocou essa lata? Joguei ela lá

(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
, o que foi guardado dentro da lata era dele, é verdade? É
verdade
(...); Pergunta

do Magistrado:
A senhora já
tinha
visto o que foi guardado dentro da lata de
panetone
? Não tinha visto
(...); Pergunta do

Magistrado: Por que só a lata de
panetone
ficou em cima do armário? Porque em cima do armário sempre ficou outras

coisas, latas (...); Pergunta do Magistrado:
Essa droga, não era da senhora, do seu marido ou do seu filho? Não
(...);

Pergunta do Magistrado:
E as munições apreendidas são do seu esposo? Sim
(...); Pergunta do Magistrado:
A senhora sabe me dizer se seu esposo vendeu droga na sua casa? Nunca vi
(...); Pergunta do Magistrado: Tinha munições

deflagradas, ele guardava essas munições lá também? Não sei dizer (...); Pergunta da Promotora de Justiça: Os policias

que encontraram, falaram que em cima do armário só tinha a lata e um produto de limpeza? Tinha outras coisas sim (...);

Pergunta da Promotora de Justiça:
A senhora tinha o conhecimento que o
Ozéias
usava droga? Tinha percebido
(...);

Pergunta da Promotora de Justiça:
Em relação a essa droga a senhora não tinha conhecimento? Nunca tinha visto
(...);

Pergunta do Advogado de Defesa:
Algum filho da senhora usa droga? Não
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
Algum filho seu, do seu marido, já vendeu droga? Não
(...); Pergunta do Advogado de Defesa: O
Ozéias
dava algum trabalho

em casa? Não, ele era tranquilo (...); Pergunta do Advogado de Defesa: Há quanto tempo ele estava lá? Ele veio em

outubro de 2016 até em
abril ...
”

Finda a fase probante, verifico
haver dúvida razoável acerca da autoria delitiva do tráfico de drogas, a qual não foi

suficientemente dirimida pelas investigações policiais e provas produzidas em juízo.

Extrai-se dos autos que o
mandado de prisão cumprido no dia dos fatos foi expedido em face apenas do réu Valdemir
.

Em que
pese os policiais civis tenham dito em juízo que um suposto usuário de drogas, ou vendedor de drogas, haja

delatado o acusado Valdemir e então tenham buscada a expedição de mandado judicial para busca e apreensão na

residência deste, não se encontra nos autos comprovação de tal afirmativa
.

À f. 101, consta do relatório da autoridade policial que:

“De acordo com os fatos narrados nos autos a Polícia judiciária Civil fazia o monitoramento de uma pessoa que atuava

no ramo do tráfico de drogas na cidade de Conquista D'Oeste/MT. Neste sentido, denota-se do Relatório Policial de fls.

28-30, que
primeiramente foi preso EDERSON

FERREIRA DE OLIVEIRA,
conhecido como
"BOI
”
,
que
deu a informação

de que seu fornecedor drogas seria WALDEMIR, que residia na cidade de Conquista D'Oeste
. Feitas as investigações

policiais os Investigadores identificaram a residência do suspeito (fls. 29-30).
”

Considerando-se inexistir nos autos referencias concretas à atividade investigativa em relação aos ora réus
,
tais como

campanas ou acompanhamento do cotidiano destes, forçoso concluir que as imputações a eles atribuídas derivaram meramente da suposta delação feita por Ederson e do cumprimento positivo do mandado de busca e apreensão em suas

residências
.

Ocorre que, sem justificativa plausível,
Ederson Ferreira de Oliveira não foi sequer arrolado como testemunha em inicial

acusatória,

inexistindo ainda qualquer declaração subscrita por este em sede policial, atribuindo aos acusados
a
venda

de entorpecentes
.

Os
réus sustentam inocência desde seus interrogatórios prestados perante o delegado de polícia, atribuindo a posse da

droga a “
Ozéias
”,
o qual levaram em juízo no dia da
audiência instrutória
e, surpreendentemente,
confirmou ser sua a

droga apreendida pelos policiais na residência dos acusados
.

Logo, evidente resta terem os acusados se desincumbido do ônus probatório que lhes competia, não se podendo dizer o

mesmo do autor da ação penal.

O local de acondicionamento da droga, embora aparentemente incoerente,
não revela por si só o tráfico de drogas pelos

acusados, especialmente quando terceira pessoa comparece em juízo e assume a propriedade do entorpecente,

esclarecendo tê-lo guardada em cima de um armário da cozinha, dentro de uma lata não usada no dia-a-dia da família

que lhe cedeu pouso por alguns dias.

Assim, embora razoável a conclusão de autoria a que chegaram os policiais, em verdade não passa de mera ilação não

baseada em prova irrefutável da conduta atribuída aos réus.

Logo,
impõe-se a improcedência da ação quanto ao crime de tráfico de drogas e, via de consequência, de associação

para o tráfico
.

No que toca ao crime descrito na lei de armas, de acordo com a prova pericial constante dos autos, a conduta narrada

em exordial se amolda ao tipo penal do artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003.

Havendo o
acusado Valdemir confessado a posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, versão

corroborada pelo teor do interrogatório judicial de seu filho e corréu Victor, impõe-se a condenação daquele nas penas do

artigo 12 da lei 10.826/2003
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão punitiva estatal deduzida em denúncia para o fim de:

-
ABSOLVER VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA e ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA

OLIVEIRA

das imputações relacionadas aos crimes descritos nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, nos termos do

artigo 386, inciso VII, do CPP
;

-
CONDENAR VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA
como incurso nas penas do
artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003
.

(...). (Id
.

265838755
– p.
362
-368
)
(grifos meus)
.

Conforme consta nos autos, no dia dos fatos (19.04.2017), em Conquista D’Oeste
(
MT
)
, VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA e ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA foram flagrados mantendo 43,27g

(quarenta e três gramas e vinte e sete centigramas) de cocaína para tráfico. A Polícia Civil, cumprindo mandado de busca e apreensão, encontrou 38
(trinta e oito)
porções da droga na cozinha, além de
01 (
uma
)
balança de precisão. O laudo pericial confirmou a substância. Também foram apreendidas munições consistentes em 04 (quatro) cartuchos de calibre
.
20, 01 (uma) munição de calibre
.
22, 13 (treze) cápsulas deflagradas e 02 (duas) munições intactas de calibre
.
38, bem como artefatos explosivos ou incendiários consistentes em
6
(seis) espoletas e 02 (dois) potes com pólvora, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O conjunto probatório
, de acordo com o MP,
indica a associação estável dos acusados para a prática do tráfico.

Verifico que a existência material do delito se encontra comprovada por meio do A
uto de Prisão em Flagrante (Id.
265838754
- p. 18
),
Termo de Depoimento (Id.
265838754
– p. 19-20
, 22-25
),
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
265838754
– p. 26-2
9, 32-35
, 38-41
),
Relatório Policial (Id.
265838754
– p. 45-47), Auto de Apreens
ão (Id.
265838754
– p. 51-52
, 94
),

Laudo Pericial das Drogas n
.
410.2.04.2017.005376-01

(Id.

265838754
– p. 59-61
),
Laudo P
ericial
de Munições
n
.
410.2.03.2017.005873-01
(Id.
265838754
– p. 62-
79
),
Boletim de Ocorrência n. 2017.131473 (Id. 2
65838754
– p. 88
-94
)

e o Relatório de Mídias (Id.
265838762 e 265838763
), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No entanto, subsiste dúvida razoável quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, a qual não foi plenamente esclarecida pelas investigações policiais e pelas provas apresentadas em juízo.

Conforme relato dos policiais, a expedição do mandado de busca e apreensão
(Id.
265838755
– p. 306-308)
na residência de VALDEMIR foi motivada por informações de que o usuário EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA, conhecido como "BOI", teria adquirido entorpecentes do referido réu. No entanto, de acordo com o relatório policial (Id. 265838754 – p. 45-47), observa-se que esse
usuário não foi sequer arrolado como testemunha pela acusação
(Id. 265838755 – p. 362-368)
.

Os investigadores de polícia Hélio Garcia Silva Júnior, José Carlos da Silva e a escrivã de polícia Neli Auxiliadora
Sonaque
Rodrigues, em juízo, corroboraram as declarações de seus colegas, confirmando a apreensão dos entorpecentes e das munições na residência dos réus. No entanto, observa-se que tais depoimentos, por si sós, não fornecem certeza suficiente para fundamentar um édito condenatório.

Em
d
epoimento em juízo, o apelado
VICTOR DA SILVA OLIVEIRA
negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por ele, seu pai Valdemir e sua mãe
Elizângela
, alegando desconhecer a existência do entorpecente encontrado na residência. Afirmou, ainda, que a droga pertencia a
Ozéias
, que teria assumido sua posse. Quanto às munições, declarou que pertenciam a “Jefinho”, que as teria deixado no local, acrescentando que o cartucho de calibr
e
.
20 seria de seu pai, Valdemir
. Vejamos o que ele afirmou
:

(...) Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
trabalhava com seu pai? Há muito tempo
(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
às vezes ficava na casa de vocês? Ele estava morando lá em casa, morou bastante tempo, uns cinco meses, vinha voltava
(...
);
Pergunta do Magistrado:
O senhor usa drogas? Não tenho nenhum vicio
(...); Pergunta do Magistrado:
Seu pai, sua mãe ou o senhor tem envolvimento com o tráfico de drogas? Não,
isso daí eu nunca fiz
(...).
Vocês não tinham nenhum envolvimento com o tráfico? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
De quem era as capsulas de arma? Era do seu pai? A munição era de uma 20 que meu pai tinha

(...).
Pergunta do Magistrado:
As capsulas intactas era do seu pai? Só os cartuchos de 20
(...); Pergunta do

Magistrado: Tinha alguma capsula de 38?
Tinha essas de 38 que eu falei que era do menino
(...); Pergunta do

Magistrado:
Vocês não tem nenhum envolvimento para o tráfico? Associação para o tráfico? Não
(...); Pergunta do

Magistrado:
Essa droga era do
Ozéias
?
Era,
ele falou que era dele, eu nunca vi, no serviço ele saia voltava com o olho vermelho

(...).

(
trecho retirado da sentença -
Id. 265838755 – p. 362-368)
(grifos meus)
.

O apelado
VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA
, em seu depoimento em juízo, afirmou ter
confessado a posse de munições de arma de fogo, sendo 02 (duas) de calibre
.
20 e (01) uma de calibre
.
22
. No entanto, em relação aos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negou qualquer envolvimento
:

(...) Pergunta do Magistrado: O
Policial Altair disse que prendeu uma pessoa, essa pessoa teria dito que recebeu droga da mão do senhor lá na sua casa, isso é verdade? Não é verdade
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor traficava? Não

(...); Pergunta do Magistrado:
Seu filho e sua esposa traficavam? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
Vocês eram associados para o tráfico de drogas? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
morava na casa do senhor durante algum tempo? Ele morou desde Rondônia ele trabalhava comigo, desde pequeno conheço ele lá de Rondônia, quando ele nasceu
(...); Pergunta do Magistrado:
Ele ficava onde? No quartinho do lado lá? No quarto do lado
(...);

Pergunta do Magistrado:
Essa droga
era
dele? Desde o inicio eu falei para o policial quando ele me mostrou a droga, eu falei, só tenho a suspeita de uma pessoa, meu peão
(...); Pergunta do Magistrado:
Essa droga era de quem? Eu acredito que era do
Ozéias
(...);
Eu nunca vi
ele
usando, as vezes estávamos no trabalho ele se afastava uns quarenta minutos
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor não sabia que ele usava droga? Não sabia
(...); Pergunta do Magistrado:
O policial falou que na cozinha, no recipiente que estava a droga estava cheirando? Nós não percebemos
(...); (...); Pergunta do

Magistrado:
As munições que foram encontradas lá eram do senhor? Então, os
da 20
era meu
(...); Pergunta do

Magistrado:
A munição de 22, tinha munição
deflagrada ou não? A de 22 estava intacta, tem um lavador do lado da minha casa, tinha uns meninos lavando o carro, tinha um menino de 8 a 9 anos chutando ela, eu peguei, levei e guardei

(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor guardou onde? Dentro de um armário de pia
(...); Pergunta do Magistrado:
Essas capsulas
deflagradas era do senhor? Não era nossa
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor confessa que essa capsula não deflagrada era do senhor? Os
da 20
era minha, até na verdade os policiais não tinha achado elas, eu que mostrei

(...); Pergunta do Magistrado:
Tinha alguma munição de uso restrito? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
A balança que encontram em sua casa? A balança
é
assim, nós que morávamos no sitio
(...); Pergunta do Magistrado:
Essa balança era de precisão? Era de pesar coisas até cinco quilos, era uma balança de verdura, entregávamos café dentro de Alta Floresta, era tudo artesanal, trabalhávamos até 10 horas da
noite
...
(...).

(
trecho retirado da sentença -
Id. 265838755 – p. 362-368)
(grifos meus)
.

A apelada
Elizângela
Nascimento da Silva Oliveira
, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, afirmando que não tinha conheciment
o dos entorpecentes encontrados.
Além disso, declarou que as munições possive
lmente pertenciam ao seu esposo:

(...) Pergunta do Magistrado:
De quem que eram essas munições? Deve ser do meu esposo
(...); Pergunta do

Magistrado:
Ele tinha arma, ou só as munições? Só as munições
(...); Pergunta do Magistrado:
Ele que guardava? Ele que guardava
(...); Pergunta do

Magistrado:
Essa munição era do seu marido Valdemir? Sim
(...); Pergunta do Magistrado:
A senhora se associou junto com o Victor, seu marido e
Ozéias
para o tráfico de drogas? Não
(...); Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
ficou um tempo lá na casa de vocês? Ficou
(...);

Pergunta do Magistrado:
O
Ozéias
, o que foi guardado dentro da lata era dele, é verdade? É verdade
(...); Pergunta

do Magistrado:
A senhora já tinha visto o que foi guardado dentro da lata de
panetone
? Não tinha visto
(...); Pergunta do Magistrado:
Essa droga, não era da senhora, do seu marido ou do seu filho? Não
(...);

Pergunta do Magistrado:
E as munições apreendidas são do seu esposo? Sim
(...); Pergunta do Magistrado:
A senhora sabe me dizer se seu esposo vendeu droga na sua casa? Nunca vi
(...);

Pergunta da Promotora de
Justiça:
A senhora tinha o conhecimento que o
Ozéias
usava droga? Tinha percebido
(...);

Pergunta da Promotora de Justiça:
Em relação a essa droga a senhora não tinha conhecimento? Nunca tinha visto
(...);

Pergunta do Advogado de Defesa:
Algum filho da senhora usa droga? Não
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
Algum filho seu, do seu marido, já vendeu droga? Não
.
(...).

(
trecho retirado da sentença -
Id. 265838755 – p. 362-368)
(grifos meus)
.

Não obstante
tais alegações
, em seu depoimento em juízo,
Ozéias
Lourenço de Oliveira
assumiu a posse dos entorpecentes apreendidos, afirmando que a substância encontrada na residência dos réus lhe pertencia. Declarou, ainda, que adquiriu a droga exclusivamente para seu consumo pessoa
l e de sua esposa:

(...) Pergunta do Magistrado:
O senhor sabe me dizer se o Victor, Valdemir e
Elizângela
são traficantes? Nunca vi eles
mexer
com isso
(...); Pergunta do Magistrado:
Conforme foi levantado aqui, foi
encontrado droga
lá, um pouco de droga e umas munições, o seu Valdemir tinha falado que essa droga era do senhor, é verdade isso? A droga sim, as munições não
(...);

Pergunta do Magistrado:
O senhor é traficante? Não, sou usuário, eu e minha esposa
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor usa o que? Maconha, craque e cocaína
(...);
Pergunta do Magistrado: O senhor deixou drogas lá na casa dele? Deixei um pote em cima da prateleira, não deu para
mim
pegar, tive que sair para Rondônia, a minha mulher estava doente
(...); Pergunta do Magistrado:
Eles sabiam que o senhor tinha a droga? Não

(...);
Pergunta do Magistrado:

O senhor tem certeza
que
a droga era sua? Era do meu uso, meu e da minha esposa
(...); Pergunta do Magistrado:
O senhor chegou a vender droga quando estava na casa do seu Valdemir? Não
(...);
já usei com outras pessoas ali
(...); Pergunta do Magistrado:
Dentro da casa? Dentro não, eu saia em outros lugares na rua, chegou gente, conhece algum um amigo
(...); Pergunta do Magistrado:
A droga que estava dentro do
panetone
era do senhor? Do meu uso
(...); Pergunta do Magistrado:
As capsulas de bala que estavam lá não era do senhor? Não
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Por que estava separado em trouxinha? Separado para controlar a porção;
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
O senhor deixou preparado para o futuro? Para quando eu voltar,
ir
usando pouco a pouco (...); eu pegava e levava para o

serviço,
ai
eu levava só as porções
(...); Pergunta da Promotora de Justiça:
Por que o senhor escondeu a droga no seu quarto, já que morava sozinho nesse quarto? Porque era mais fácil
(...); Pergunta da Promotora de Justiça: Por que

estava separada?
Eu separei para meu uso, eu não uso balança, a balança é de eles
mexer
com café de Rondônia
(...); Pergunta

da Promotora de Justiça:
Como que era essa balança de café? Acho que era de pesar quilo pala cima
(...); Pergunta do Advogado de Defesa:
O senhor já mostrou essa droga para o Valdemir? Não, nunca
(...).
(
trecho retirado da sentença -
Id. 265838755 – p. 362-368)
(grifos meus)
.

Dessa forma, diante da materialidade comprovada e considerando que a autoria foi claramente atribuída à testemunha
Ozéias
Lourenço de Oliveira
, que trabalhava com o apelado Valdemir e estava hospedado em sua residência, verifica-se que o próprio
Ozéias
assumiu ser o único responsável pela posse das drogas,
as quais eram
destinadas ao seu consumo e ao de sua esposa. Ademais, descreveu em detalhes o local onde armazenava os entorpecentes na casa, bem como sua forma de utilização, enfatizando que nenhum dos apelantes fazia uso da substância ilícita.

V
erifica-se a ausência de provas concretas que confirmem a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte dos apelados. Isso porque eles negaram qualquer conhecimento sobre os entorpecentes encontrados na residência, e não há nos autos elementos probatórios seguros que demonstrem a comercialização de drogas
por eles
. Inexiste apreensão de apetrechos para o preparo e embalo da substância, registros contábeis relacionados à venda de entorpecentes ou testemunhas que tenham presenciado a suposta atividade ilícita.

Ademais, o usuário
Éderson
, que supostamente teria adquirido drogas de Valdemir e motivado a expedição do mandado de busca e apreensão, sequer foi arrolado como testemunha
pela
acusação. Soma-se a isso a confissão de
Ozéias
, que assumiu ser o único proprietário das substâncias apreendidas.

Nos termos da jurisprudência do STJ:

Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos
arts
.
33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35,
caput
, da Lei de Drogas (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.617.203/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 26/8/2024).

No mesmo sentido, tem-se o entendimento deste TJMT:

Para a caracterização do crime de Associação para o Tráfico, é imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira societas sceleris, constituída com o propósito de efetuar reiteradamente o tráfico de drogas, devendo haver a estabilidade e permanência na conduta.
In
casu
, das provas colhidas nos autos não é possível extrair a existência de estabilidade e permanência nas condutas perpetradas pelos apelantes, sendo impositivo o reconhecimento da absolvição. (RHC 205080
AgR
, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021). Inteligência do Enunciado n. 52 TCCR/TJMT. (...) (N.U 0021771-71.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA
.
ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS. AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO AO CORRÉU, DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para uso. II. Questão em discussão Há duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2) provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas. III.
Razões de decidir (...).
Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes.
A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas. O apelante permaneceu preso preventivamente por
31 (trinta e um) dias [entre 14.3.2021 e 14.4.2021], período
de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3º, da Lei de Drogas. (...). IV. Dispositivo e tese Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28), declarar extinta a punibilidade da imputação. De ofício, estendem-se os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte, declarar extinta sua punibilidade. Tese de julgamento: A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei), com extinção da punibilidade por cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP,
arts
.
383, § 2º, e 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF,
AgRg
no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 10.07.2022; TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 17.08.2023; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJDFT, AP 0006818-
66.2018 .
8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022. Doutrina relevante citada: ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005377-88.2021.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/01/2025, Data de Publicação: 03/02/
2025
) (grifos meus).

Dessa forma, denota-se dos autos que a prova colhida mostrou-se insuficiente a demonstrar a existência de vínculo associativo entre os acusados, bem como entre eles e terceira pessoa, de forma estável e permanente, visando o comércio ilegal de drogas, tendo em vista que dos fatos narrados na denúncia, bem como das provas coletadas, não é possível aferir que tenham os acusados firmado ajuste prévio, permanente e estável para prática da traficância.

Os depoimentos colhidos mostram-se harmônicos e coerentes, evidenciando a autoria e materialidade estabelecida pelo
Ozéias
. Tais elementos encontram-se devidamente corroborados pelos autos, fortalecendo o conjunto probatório de que o crime de tráfico de drogas não pode ser imputado ao
s
acusado
s
Victor, Valdemir e
Elizângela
.

No que se refere à posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, verifica-se nos autos que o apela
do Valdemir confessou a posse das munições
, versão esta corroborada pelos depoimentos judiciais de seu filho,
o
apelado Victor, e de sua esposa,
a
apelada
Elizângela
. Diante disso, não há dúvidas quanto à condenação de Valdemir,
nos termos do artigo 12 da Lei n.
10.826/2003.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior
importância, o princípio da presunção de inocência deve
assistir
ao
s

acusado
s
durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo
disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos. (...) Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões
constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil. (...)
“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das
res furtivas
, é imperioso aplicar o brocardo
in dubio pro reo
, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito
previsto no art. 180 do Código Penal [
...]”
(Parecer da PGJ nº 000022-012/2023).

“A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória” (TJRS,
Ap
nº 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar
que
no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2
. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.
3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma
, Data
de Publicaçã
o:
DJe
28/10/2021) (grifo meus)
.

Afinal, como é
sabido, uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências,
exige a
certeza absoluta
da responsabilidade do
s
acusado
s
. Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não restava outra solução senão a
absolvição
.

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios que comprovem de forma inequívoca a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, bem como da insuficiência das provas para caracterizar a conduta típica que lhes foi atribuída, impõe-se, como medida de justiça, a manutenção da absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim
, no caso em questão, concluo que o recurso não merece provimento, pois após exame minucioso dos autos, verifica-se que as provas produzidas não oferecem a certeza necessária para fundamentar a condenação dos apelados Victor, Valdemir e
Elizângela
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006. No entanto, mantém-se a condenação do apelado Valdemir pela posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, nos termo
s do artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inte
rposto pelo Ministério Público,
mantendo
incólume
a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025